Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718705-07.2022.8.07.0020 RECORRENTE: GUY RENE WAGNER DE ASSIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO RECONHECIMENTO. CONVERSÃO DE AÇÕES EM NOME DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 31, CAPUT, DA LEI N. 6.404/1976. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela na apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. A fundamentação contrária ao interesse da parte no tocante ao não reconhecimento, nos elementos de prova documental coligidos, a comprovação da titularidade das ações, não significa que a sentença seja nula por não ter acolhido suas alegações, muito menos evidencia negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a tutela foi efetivamente exercida com a resolução do processo com exame de mérito. 3. A comprovação da propriedade das ações se faz precipuamente em conformidade com o artigo 31, caput, da Lei n. 6.404/1976, segundo o qual (A) propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas" ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2, do CPC, sustentando que os embargos interpostos para fins de prequestionamento não são protelatórios, mostrando descabida a aplicação de multa. Aponta no aspecto divergência jurisprudencial com julgado do STJ. b) artigos 369 e 371 do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a prova documental da transferência de titularidade por cessão; c) artigo 435 do CPC, sob o argumento de que a prova documental juntada possui natureza declaratória e corroborativa de fatos antigo já produzidos anteriormente; d) artigo 31 da Lei 6.404/76, porque a decisão recorrida trata a presunção relativa de propriedade acionária como se fosse absoluta, como se a titularidade não pudesse ser demonstrada por outros meios de provas e documentos, nem pela via judicial; e) artigo 485, inciso VI, do CPC, ao considerar equivocamente a ilegitimidade por falta de titularidade (como se o interesse jurídico somente adviesse da relação de titularidade do bem); f) artigo 112 do Código Civil, asseverando que a real intenção do protocolo de incorporação foi no sentido de que as ações do BESC passaram automaticamente a ser ações do Banco do Brasil, na medida que os acionistas daquele, após assembleia de incorporação, passaram s ser imediatamente acionistas do BB e na proporção de suas participações societárias, sendo, portanto, ilegal qualquer interpretação contrária a intenção de conversão automática. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito, bem como o deferimento de tutela cautelar para determinar a suspensão dos incidentes correlatos aos cumprimentos de sentença, até decisão definitiva nos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de serem protelatórios os embargos de declaração opostos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 369 e 371 do Código de Processo Civil, 31 da Lei 6.404/76, 112 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Observo que, na petição inicial, o recorrente afirma que é titular de 6.867 ações preferenciais nominativas do BESC classe B (cártula n. 139.810, integralizadas de n. 8.377.544.458 a 8.377.551.324), cuja propriedade está demonstrada por meio de procuração outorgada pelo proprietário originário Airton José Jacomel para Hélder Vasconcellos Júnior (ID 51969772) e do substabelecimento conferido por esse cessionário para si (ID 51969773). Não consta da procuração de ID 51969772 que o mandato foi conferido com a cláusula “em causa própria”, o que, se tivesse acontecido, na forma do artigo 685 do Código Civil, conferiria ao apelante o poder para transferir para si as ações objeto do mandato. Tampouco há menção de que o mandato foi outorgado em caráter irrevogável e irretratável, para se supor que haja negócio oneroso entre mandante e mandatário. Percebo do substabelecimento de ID 51969773 que o objeto da procuração foi reduzido, correspondendo a ações preferenciais nominativas do BESC classe B (cártula n. 139.810, integralizadas de n. 8.377.544.458 a 8.377.551.324), emitidas em 29/11/1984. Na procuração e no substabelecimento, não existe informação sobre a quantidade de ações. Denoto que a procuração e o substabelecimento mencionados pelo apelante não comprovam, apenas por si, a transferência de titularidade das ações mencionadas na petição inicial do terceiro titular para o apelante. O instrumento coligido evidencia tão somente a existência de mandato comum, nos termos do artigo 653 do Código Civil, com poderes para representação, inclusive em juízo. No entanto, o recorrente propôs a ação em nome próprio e não do mandante, de sorte que não cabe argumentar a existência desse poder em seu favor para defender a titularidade, em nome próprio, das ações. Ressalto que o recorrente não exibiu ao menos instrumento de cessão das ações firmado entre ele e o terceiro titular das ações, para consideração de possível aquisição de direitos sobre as ações de que se afirma titular. Indispensável, no entanto, a inscrição do nome do proprietário no livro de registro, pois tem a finalidade de conferir transparência e segurança na negociação desses títulos. Faço menção ao comentário feito por Julya Sotto Mayor Wellisch[2] para melhor compreensão da matéria: Embora o tema tenha ganhado mais relevância apenas a partir do Código Civil de 2002, especialmente em razão do disposto no art. 889, § 3.o, não se pode olvidar que, no Brasil, no âmbito do mercado financeiro e de capitais, os títulos escriturais já eram de há muito utilizados. Notadamente no caso do mercado de capitais, a liquidação física das operações cursadas em bolsas de valores, com o transporte das antigas cautelas de ações de uma corretora para outra, exigia processos morosos, complicados e extremamente burocráticos. Assim, e com o objetivo declarado de “permitir a difusão da propriedade de ações entre grande número de pessoas com a segurança das ações nominativas, a facilidade de circulação proporcionada pela transferência mediante ordem à instituição financeira e mero registro contábil”, os arts. 34 e 35 da Lei 6.404/1976 inovaram ao autorizar a criação de ações escriturais, mantidas como registros contábeis na escrituração de instituições financeiras, sem emissão de certificados, em contas de depósitos “semelhantes aos depósitos bancários de moeda. Desse modo, e uma vez autorizado pelo estatuto da companhia, as ações por ela emitidas podem ser mantidas em contas de depósito, em nome de seus titulares, na instituição financeira por ela contratada, e sem a emissão de certificados. A propriedade da ação escritural presume-se, portanto, pelo registro na conta de depósito das ações, aberta em nome do acionista nos livros do prestador de serviços de ações escriturais, respondendo a companhia pelas perdas e danos causados aos interessados por erros ou irregularidades no serviço de ações escriturais, sem prejuízo do eventual direito de regresso contra a instituição prestadora do respectivo serviço. Conforme dispõe o § 1.o do art. 35 da Lei do Anonimato, a transferência da ação escritural opera-se pelo lançamento efetuado pela instituição depositária em seus livros, a débito da conta de ações do alienante e a crédito da conta de ações do adquirente, à vista de ordem escrita do alienante, ou de autorização ou ordem judicial, em documento hábil que ficará em poder da instituição. A instituição depositária deve fornecer ao acionista extrato da conta de depósito das ações escriturais, sempre que solicitado, ao término de todo mês em que for movimentada e, ainda que não haja movimentação, ao menos uma vez por ano. Tal extrato da conta de depósito é o único documento previsto em lei em relação às ações escriturais e apenas revela o número de ações detidas pelo acionista, tendo função meramente comprobatória, muito distante de qualquer função constitutiva, tampouco dispositiva, como se dá nos títulos de crédito. Entendo que a sentença está devida e adequadamente fundamentada no tocante à falta de demonstração pelo apelante da titularidade das ações objeto da pretensão exordial, pois a comprovação da propriedade das ações se faz precipuamente em conformidade com o artigo 31, caput, da Lei n. 6.404/1976, segundo o qual (A) propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas" ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações. .... O apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não conseguiu demonstrar que é titular e proprietário das ações do BESC, que são objeto dos pedidos formulados na petição inicial, de modo que deve prevalecer o entendimento expresso, na sentença, acerca da improcedência do pedido. Em consequência, fica prejudicada a apreciação das outras questões debatidas no recurso. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito ao alegado vilipêndio ao artigo 435 do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Concluo que o documento extemporaneamente juntado com os embargos de declaração não pode ser levado em consideração para fins de análise da pretensão recursal, tendo em vista a preclusão, notadamente depois da prolação da sentença e do julgamento da apelação pelo colegiado recursal” (ID 56230714), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no tocante ao pleito de o deferimento de tutela cautelar para determinar a suspensão dos incidentes correlatos aos cumprimentos de sentença, até decisão definitiva nos autos, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023